Tribunal: STF
Processo: RE 86523
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
Identificação de indiciado. Inexiste coação ilegal, na determinação da autoridade policial, de identificação do indiciado, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Processo Penal. Aplicação da Súmula 568. Recurso extraordinário conhecido e provido.